Tribunal: TJBA
Processo: 8061370-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8061370-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LUCAS ACYOLY GONCALVES SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS ACYOLY GONCALVES SOUZA, LISMAR DA SILVA BOMFIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MAUS-TRATOS E APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente, denunciada por crimes praticados na condição de gestora de Instituição de Longa Permanência para Idosos, consistente em manter pessoas em situação de vulnerabilidade em condições degradantes, subtração de benefícios previdenciários e maus-tratos, com pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de suposto cuidado exclusivo de filha com Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base nos artigos 318, III, e 318-A do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus tem por finalidade assegurar a liberdade de locomoção, sendo cabível apenas diante de ilegalidade ou abuso de poder que configure constrangimento ilegal.

A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, exigindo a presença de elementos que demonstrem a sua necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

No caso concreto, a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na gravidade concreta das condutas imputadas à paciente, notadamente a submissão de pessoas vulneráveis a condições desumanas e degradantes e a apropriação indevida de valores.

Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos, relatórios médicos e registros visuais que evidenciam o cenário de abandono e maus-tratos.

A periculosidade da paciente é demonstrada por sua conduta reiterada, mesmo após notificações do Ministério Público para encerramento das atividades ilícitas, revelando risco concreto de reiteração delitiva.

A condição de primariedade, residência fixa e suposto trabalho lícito não garantem, por si só, o direito à substituição da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

O pedido de substituição por prisão domiciliar foi corretamente indeferido, pois a paciente possui filha maior e capaz para prestar cuidados à irmã com deficiência, não havendo demonstração de ausência total de suporte familiar.

A natureza dos crimes imputados, especialmente em face de pessoas vulneráveis, evidencia a incompatibilidade da paciente com o exercício de cuidados familiares, inclusive à filha com deficiência, sendo potencial a exposição de outros bens jurídicos a risco.

A gravidade concreta das condutas e a insuficiência das demais medidas cautelares justificam a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta, na presença de elementos que demonstrem risco à ordem pública e na possibilidade de reiteração delitiva.

A condição de ser primário, ter residência fixa e ocupação lícita não assegura, isoladamente, o direito à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A existência de filha com deficiência não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando houver familiar capaz de prestar os cuidados e a conduta imputada à paciente revelar manifesta incompatibilidade com o dever de cuidado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061370-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUCAS ACYOLY GONCALVES SOUZA e outros (2) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. Niva
ldo dos Santos Aquino

1ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator